Tribunal: TJES
Processo: 5000920-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000920-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
AGRAVADO: EDMILSON BROMERSCHENKEL e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000920-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

AGRAVADOS: EDMILSON BROMERSCHENKEL E SÔNIA SOUZA BROMERSCHENKEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
contra a r. decisão com cópia nos ID's 2110172 e 2110175 que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença por ela inaugurada em face de
EDMILSON BROMERSCHENKEL
e
SÔNIA SOUZA BROMERSCHENKEL
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao

Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego e ao CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), para obtenção de dados do primeiro agravado/executado.

Em que pese a expedição de AR para fins de intimação para apresentação das contrarrazões, os agravados não se manifestaram.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação monitória em face dos agravados em decorrência do inadimplemento destes quanto ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes em 2006, tendo como beneficiário o agravado
EDMILSON BROMERSCHENKEL
, cujo valor da causa perfazia a monta de R$ 2.923,78 (dois mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos).

Devidamente citados, os recorridos não apresentaram defesa, nem mesmo realizaram o pagamento do presente débito.

Na sequência, foi proferida sentença (ID 2110157), ao qual acolheu o pedido da agravante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com correção monetária a partir da data do vencimento e juros legais a partir da citação, tendo, ainda, o comando sentencial condenado os executados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Foi, então, que a agravante requereu o cumprimento de sentença (ID 2110159), requerendo o pagamento da quantia atualizada no valor de R$ 6.803,02 (seis mil, oitocentos e três reais e dois centavos).

Infere-se que, através dos convênios de busca de bens junto ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não foram localizados quaisquer valores, bens ou informações quanto há eventuais bens para expropriação, de modo que a agravante requereu ao juízo a quo a expedição de ofício ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, para possíveis fontes de renda do agravado
EDMILSON BROMERSCHENKEL
, o que restou indeferido, sobrevindo, na sequência, a interposição do presente recurso, o que passo a apreciar.

Primeiramente, importante salientar que o Código de Processo Civil/2015, por meio de seu art. 139, IV, prevê que o Magistrado singular determine todas as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

No caso de mera expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), é possível encaminhar tais ofícios quando a medida se mostra necessária e útil para a continuidade da perseguição do montante devido. Ou seja, quando as medidas anteriores foram infrutíferas para resguardar o pagamento de todo débito cabe ao Poder Judiciário assegurar por outras formas que a parte executada alcançará a prestação pecuniária desejada.

Ademais, logrando êxito na localização de possível renda do executado, é possível, segundo o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de parte da verba salarial quando a constrição não prejudicar o sustento do devedor e de sua família. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

Nesse sentido, acerca da realização de expedição de ofício ao CAGED, para fins de verificação da condição empregatícia do executado, diretamente pelo Juízo, trago à colação diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indefere pedido de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Verificação de eventual vínculo empregatício do devedor. Possibilidade.
Impenhorabilidade relativa do salário. Consulta que sequer implica em automática penhora de verba salarial. Precedentes desta 15ª Câmara. Reforma.
É cabível o deferimento de diligência requerida pelo credor para verificação de eventual vínculo empregatício da parte devedora e consulta ao valor dos seus vencimentos
, o que não implica em autorização automática de penhora de valores salariais do devedor, cujo eventual bloqueio deverá ser oportunamente analisado pelo Juízo de origem a pedido da parte interessada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0032900-49.2022.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 06.08.2022).

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. PLEITO INDEFERIDO. RECURSO DO CREDOR. ACOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE VISA APURAR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO EXECUTADO. FERRAMENTA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS visa apurar a existência de vínculo empregatício do devedor, a fim de localizar eventual fonte de renda passível de satisfazer a dívida. Providência que encontra respaldo no princípio da efetividade do processo de execução
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0025486- 97.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 01.08.2022).

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE CONSULTA AO CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E/OU RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

A mera consulta ao CAGED, bem como a expedição de ofício ao INSS com o fito de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, não fere a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais, situação que poderá ser analisada em momento oportuno, a depender da situação financeira do executado
. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 15ª C. Cível - 0015454-33.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 02.07.2022).

No caso dos autos, denota-se que foram realizadas inúmeras tentativas de busca de bens, sendo utilizados todos os meios fornecidos pelo Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis, o que restaram infrutíferas, de modo que é possível, nesse momento processual, entender pela possibilidade da medida pleiteada.

Desse modo, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e CAGED não representa qualquer impeditivo, uma vez que atende ao princípio da cooperação e na diretriz de que a execução transcorre no interesse do credor.

Logo, é o caso de reformar a decisão agravada, para o fim de deferir o pleito de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao CAGED para pesquisar o valor de eventual verba salarial em nome do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar a expedição de ofício

ao Órgão do Ministério do Trabalho e Emprego e ao CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), para verificação de possíveis fontes de renda do agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000920-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

AGRAVADOS: EDMILSON BROMERSCHENKEL E SÔNIA SOUZA BROMERSCHENKEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS ANTERIORES NA BUSCA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – INFRUTÍFERAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AO CAGED – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. No caso de mera expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), é possível encaminhar tais ofícios quando a medida se mostra necessária e útil para a continuidade da perseguição do montante devido. Ou seja, quando as medidas anteriores foram infrutíferas para resguardar o pagamento de todo débito cabe ao Poder Judiciário assegurar por outras formas que a parte executada alcançará a prestação pecuniária desejada.

2. Ademais, logrando êxito na localização de possível renda do executado, é possível, segundo o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de parte da verba salarial quando a constrição não prejudicar o sustento do devedor e de sua família.

3. No caso dos autos, denota-se que foram realizadas inúmeras tentativas de busca de bens, sendo utilizados todos os meios fornecidos pelo Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis, o que restaram infrutíferas, de modo que é possível, nesse momento processual, entender pela possibilidade da medida pleiteada.

4. Desse modo, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e CAGED não representa qualquer impeditivo, uma vez que atende ao princípio da cooperação e na diretriz de que a execução transcorre no interesse do credor.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.